Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DIREITO DE VIZINHANÇA. SOSSEGO. PERTURBAÇÃO. DEMONTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação que buscava a condenação de condômino em obrigação de fazer, obrigação de não fazer e reparação por danos morais em decorrência de perturbação do sossego dos demais condôminos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os réus perturbaram o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos do edifício em que residem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se a rejeição do pedido.
4. Em ação que se busca a condenação de condôminos em razão de seu comportamento inadequado, cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir, o comportamento dos condôminos, seus filhos e animais domésticos de forma prejudicial ao sossego, salubridade e segurança aos demais condôminos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se a rejeição do pedido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277, parágrafo único, 1.336, inc. IV, e 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.051.306, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2008.